Tribunal: TJES
Processo: 5009735-91.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009735-91.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDELICE ROSA MORAIS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGA O AUTOR QUE REALIZOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, NA QUANTIA DE R$1.100,00, PARA DESCONTO MENSAL EM SEU BENEFÍCIO. ADUZ QUE DESCOBRIU QUE FOI REALIZADO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO UM EMPRÉSTIMO. DESCONTO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM QUANTIA SUPERIOR A R$2.000,00. PRETENDE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$5.253,52, EM DOBRO E DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$20.000,00
.
(1).

SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTES O PEDIDO DETERMINANDO A CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ALÉM DE FIXAR COMO PARÂMETRO O VALOR DE R$ 2.528,24, PELO TOTALIDADE DO EMPRÉSTIMO TOMADO,
BEM COMO PARA CONDENAR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$4.566,27.
(2).
RECURSO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRESCRIÇÃO. NO MÉRITO, A AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR, BEM COMO ADUZ A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E SOU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA.
(3)
CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
(4)
INICIALMENTE REJEITO A PRESCRIÇÃO ARGUIDA TENDO EM VISTA QUE APLICA-SE O PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ASSIM, SENDO DESCONTO CONTÍNUO, NÃO HÁ PRESCRIÇÃO A SER DECLARADA.
NO MÉRITO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. PRÁTICA ABUSIVA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. É CLARIVIDENTE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO À DEMANDADA, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO, OU ATÉ MESMO QUE ESTE CONTINUARIA ATIVO APÓS FINDADO O EMPRÉSTIMO DE FINANCIAMENTO. NESTE SENTIDO, CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FORA CELEBRADO POR OCASIÃO DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA PARTE AUTORA NÃO ERA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE PACTUAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, QUE SABIDAMENTE OSTENTAM TAXAS DE JUROS DENTRE AS MENORES OFERECIDAS NO MERCADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(5).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(6)
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.